Tribunal: TJES
Processo: 5000209-29.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-29.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MAICON DUTRA DOS REIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000209-29.2022.8.08.0028

RECTE.: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.:
MAICON DUTRA DOS REIS

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de telefonia que assevera não ter firmado junto à empresa. Por este motivo, requer a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5441781), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5441779) dispôs que:
“Ante o exposto,
ratifico a liminar
de Id. 12455535,
julgo procedentes os pedidos constantes na inicial,
consequentemente
extinguo o processo, com o julgamento do mérito
, com fulcro no
art. 487, I, CPC
, e: 1)
Declaro a inexistência do débito
referente ao contrato
nº 41735202;
2)
Determino
a retirada do nome/CPF do autor do cadastro de proteção ao crédito; 3)
Condeno
a requerida a pagar indenização a título de
danos morais
ao autor, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, diante do descaso e da negativação indevida devidamente comprovada, e seus danos ocasionados a parte autora. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a
Súmula 362, STJ
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. O presente recurso se limita não a questionar a falha na prestação dos serviços, ou, ainda, a existência de danos morais, se insurgindo a recorrente apenas em relação a alegada desproporcionalidade na fixação dos danos morais.

Dito isso, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Como o valor é apenas um pouco superior ao rotineiramente fixado nesta Turma a título de danos morais para casos semelhantes, entendo que descabe o reparo no julgado, ainda mais considerando o caráter pedagógico e punitivo dos danos morais no caso.

No caso concreto, ainda, não houve apenas dano moral de “poltrona”, eis que a inscrição indevida prejudicou a parte autora, que se viu impossibilitada em figurar como avalista em empréstimo que seria contraído por seu pai.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, eis que o recorrido não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)